Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-74.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001118-74.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 007.373.698-84 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001118-74.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Pedro de Oliveira

Recorrido(s):
Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem da pauta:

49

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
SANÇÃO DE SUSPENSÃO – LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – REEXAME JÁ OPORTUNIZADO EM SEDE RECURSAL
– OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o servidor pretendia a declaração de nulidade de procedimento de sindicância enfrentado em âmbito funcional, por meio do qual lhe foi aplicada a penalidade de 10 (dez) dias de suspensão, por ter infringido seu dever funcional, em razão de não manter conduta moral e administrativa pertinente ao servidor público.

2.

O servidor defende a nulidade do Processo Administrativo no 010/PSD/2020, sustentando o cerceamento de defesa porque a
“produção das provas emprestadas não foi realizada dentro dos ditames legais”
.

3.

Aduz que
“não restou demonstrado, tanto pelas testemunhas, como pelo interrogatório do Sindicado, ao contrário, restou demonstrado que não houve assédio moral por parte do Sindicado, mas sim, comprovou a conduta ilibada do mesmo, tudo devidamente comprovada através dos depoimentos”.

4.

Parecer do Ministério Público no ID 159740674, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

5.

Sobre o tema, é certo que a ação ajuizada não pode ter como objeto a valoração de provas, para se concluir pela ocorrência ou não dos fatos capitulados como infração disciplinar, porquanto tal questão consubstancia o próprio mérito administrativo.

6.

Conforme orienta o STJ,
“o controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo
legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no
processo
disciplinar”
(AgInt no RMS n. 49.015/PR, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 17/12/2021).

7.

Vale dizer, o exame do ato administrativo pelo Judiciário está limitado à análise da sua legalidade e da regularidade do procedimento no bojo do qual o ato foi concretizado.

8.

Resta evidenciado, no presente caderno processual, que fora dado ao servidor, na seara administrativa, o pleno conhecimento do conteúdo do processo
disciplinar
, de seus documentos, decisões e
elementos probatórios
, sendo inteiramente possível a utilização das referidas
provas

emprestadas
na instrução do PAD
010/PSD/2020
, por ter sido respeitados a ampla defesa e o contraditório.

9.

Desse modo, não há que se falar em
anulação
do ato de suspensão por não observância da necessidade de motivação, como assinalado no pronunciamento judicial sub examine.

10.

Desse cotejo, correta a sentença quando concluiu que
“
há nos autos comprovação de que foi oportunizado o contraditório, especificamente, no Memorando no 048/2022-SAD/UPSPA, juntado no Id 78486993, há informação expressa de que logo após a confecção do Termo de Indiciação, o reclamante foi citado para se manifestar por escrito acerca das ‘(...) provas emprestadas e depoimentos dos autos judiciais 15294.80.2019.811.0055 (...)’. No mesmo documento há informação de que após a oitiva de testemunhas e do reclamante, o reclamante foi intimado para apresentar defesa escrita, tendo esta sido apresentada tempestivamente”.

11.

Vê-se que, em todas as situações afetas à defesa, foi oportunizado ao reclamante realizar atos, questionar, participar do procedimento, ter acesso a todos os documentos, inclusive expressamente se manifestar sobre as provas emprestadas dos autos do Processo Judicial n° 1001082-03.2020.811.0055, que condenou o ente recorrido a indenizar por danos morais a servidora pública municipal que sofreu atos de homofobia praticados pelo recorrente.

12.

Assim, não persiste a alegação de ausência de contraditório, de forma que o esforço em trazer os fatos à apreciação judiciária nada mais é do que a tentativa de reverter a decisão do processo administrativo, porque lhe restou desfavorável, e não eivada de qualquer vício.

13.

Dessa forma, o que se tem é que a Administração Pública observou, no procedimento administrativo disciplinar, as regras inerentes ao contraditório e à ampla defesa, como exige o Superior Tribunal de Justiça.

14.

Ressalta-se que o mérito do procedimento administrativo fora objeto, aliás, de análise recursal, tendo sido reconhecida a validade do procedimento, a observância do contraditório e a efetiva ocorrência das infrações, culminando na manutenção das sanções de suspensão.

15.

Em sentido análogo ao dos presentes autos, precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – SERVIDORA PÚBLICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – MÉRITO JÁ ANALISADO EM SEDE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no mérito das decisões tomadas pela Administração Pública, mas tão só examinar a regularidade dos procedimentos e a legalidade da pena imposta.

2. Não identificada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar ou desconformidade da pena aplicada com a legislação, é o caso de manter a sentença prolatada.

3. O mérito do procedimento administrativo já sofrera a reanálise recursal.

4. Ciência da sentença comprovada mediante juntada de AR.

5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não providos.

(N.U 1011452-20.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

16.

No mesmo sentido direciona-se a jurisprudência do E. TJMT: N.U 0012310-92.2013.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 15/07/2022; N.U 1001166-93.2016.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 14/07/2022.

17.

Sendo assim, considerando a comprovação de que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como incabível e preclusa a análise do mérito, torna-se imperioso que sejam mantidos os atos administrativos que puniram o reclamante com a pena de suspensão, em razão da conduta apurada em processos administrativos disciplinares.

18.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

19.

Recurso conhecido e desprovido.

20.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

21.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023